Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-80.2011.8.11.0101
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000546-80.2011.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAMAR DOS SANTOS - CPF: 130.761.928-25 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (APELANTE), WILSON PONTES - CPF: 765.491.609-44 (APELADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON PONTES (APELADO), WILSON PONTES - CPF: 765.491.609-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE PANULLO - CPF: 507.913.709-68 (APELADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – MORTE DA PARTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE QUE NÃO FICOU REPRESENTADA. NULIDADE RELATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 313, I, do CPC, enseja nulidade relativa, a qual não se configura caso não haja prejuízo aos interessados 2. Deve ser mantida sentença de procedência de pedido de proteção possessória se, além de demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor, a tese de defesa envolve exclusivamente alegação de domínio insuscetível de obstaculizar a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAMAR DOS SANTOS e outros contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0000546-80.2011.8.11.0101), ajuizada contra o apelante
por WILSON PONTES,
julgou o pedido procedente, por entender

que “
a parte Autora comprovou a posse do imóvel descrito no item “1” de fl.6, seja pela prova documental apresentada (contrato de arrendamento rural) seja pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
”,
condenando os autores/apelantes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §9o do CPC (Cf. Id. no

148505940 – Pág. 528 dos autos de origem).

O autor/apelante alega como preliminar a nulidade da r. sentença, pela não observância da suspensão do processo, pois diante do falecimento do autor originário, “
resta assente a necessidade de serem intimados os sucessores do apelado para habilitarem-se nos autos e possibilidade a continuidade do feito, sendo que o descumprimento da ordem judicial (o que deve ser exarada) é a extinção do feito sem resolução de mérito
”.

No mérito, alega que “
o exercício da posse sobre imóvel denominado Fazendo Rio Azul está devidamente comprovado por todos os documentos anexados aos autos, restando materializado que os Apelantes (e seus antecessores) exerceram mansa e pacificamente, há mais de 15 (quinze) anos, a posse da respectiva propriedade”,
asseverando que “
antes da propositura da corrente demanda, os apelantes Iniciaram o processo de regularização ambiental do seu imóvel rural, mormente efetuaram requerimento de CAR Estadual e de Licença Ambiental Única perante a SEMA/MT”;
alega ainda que “
o apelado omitiu o fato de que o título dominial utilizado por ele é referente um imóvel diverso daquele em que se encontra a Fazenda Rio Azul (coisa litigiosa), tratando-se de título deslocado, o que demonstra a ausência de posse sobre a referida propriedade.”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, devendo a posse do imóvel ser reintegrada (
Cf. Id. no 148505940 – Pág. 570 dos autos de origem).

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

148505941).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“In casu, a parte Autora comprovou a posse do imóvel descrito no item “1” de fl. 6, seja pela prova documental produzida (contrato de arrendamento rural) seja pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o contrato de arrendamento rural, ainda que não efetivado (fl. 29/31) juntado pela requerente data de 22/02/2007, sendo em mesma data reconhecida firma dos contratantes. Ainda, é elementar consignar que em cláusula contratual quinta, determina-se a validade do contrato por 05 (cinco) anos, exaurindose em 2012.

Ora, o próprio contrato de arrendamento, por si só, já demostra o exercício da posse do autor no ano de 2007, mesmo este não tendo sido efetivamente realizado pelo arrendatário.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento, oportuno expor que as testemunhas da parte requerente foram uníssonas em alegar a propriedade e posse do autor, trazendo aos autos elementos que demonstra conhecer a realidade fática daquela área, principalmente em confirmarem o proprietário da área que faz divisa, Sr. Romeu Dill. Ainda, esclarecem que o autor visitava periodicamente nosso município, deixando de vir somente em virtude de adoecimento, continuando seu pai a desempanar esse papel.

Vejamos:

A
testemunha da parte autora, Ademar Marina
, disse em juízo que conhece o autor há 19 anos. Afirmou que sabe que ele (Wilson Pontes) tinha comprado uma terra pra lá do rio. Disse que passava em frente à propriedade e que não via benfeitoria alguma. Asseverou que o vizinho da terra era o Romeu Dill, desconhecendo o vizinho de frente a área. Disse que o autor comprovou a área dentre 1998/1999 de um senhor chamado Cenci, quando ainda residia no município (...)Disse que o autor, depois de ter isso embora, vinha frequentemente ao município, sendo mais de duas vezes ao ano. Afirmou que o pai do autor comentava que tinha o imóvel, chegando a
oferecer a terra à testemunha
. Informou que sabia que os requeridos tinha comprado, há aproximadamente dois anos, uma posse, mas não imaginava que era a propriedade do Autor. Alegou que questionou o requerido Itamar de como ele havia conseguido comprar a posse, e este teria alegado que era terra devoluta. Asseverou que o autor não vinha ao município há aproximadamente um ano, devido estar doente.

Alamair de Oliveira testemunha da parte autora
, em juízo disse que conhece o autor desde 1995 e que este morava no município até próximo de 2001. Alegou que o autor tem uma área próxima do rio azul, sendo que a frente da propriedade passa a estrada Sonia. Informou que não foi até a terra do autor, mas que já foi à terra do vizinho Romeu Dill. Informou que a terra em frente pertencia ao senhor “Luis Crepa”. Esclareceu que não havia benfeitorias na

área, mas que há aproximadamente um ano foi construído uma estrada e uma porteira no local. Disse que o pai do autor frequentava bastante a cidade. Asseverou ainda, que ficou sabendo que invadiram a área do autor, e que viu uma estrada aberta no local, antes inexistindo. Afirmou que o autor comprou a terra entre 1997 a 1998.

Por sua vez,
a testemunha do requerente Isaias Cavalcante da Silva
, perante o juízo disse que o autor possui uma propriedade logo depois do Rio Azul, ao lado direito. Asseverou que está acompanhando um projeto de georreferenciamento do autor e que a propriedade chama-se Fazenda Belo Pontes. Disse que o autor possui a área dos anos noventa até a presente data. Esclareceu que nunca adentrou a área em questão, mas foi à propriedade do vizinho Romeu Dill pescar, passando ao lado das terras do autor. Informou que não via benfeitorias na área até quando ia até o local. Disse que ouviu falar que os requeridos adquiriram a posse de uma área e realizaram benfeitorias na área. Alegou que o requerente morou muitos anos em Cláudia, adquirindo a terra ainda quando residia no município. Disse que o pai do autor sempre vem ao município acompanhar o processo de georreferenciamento e que este vai até a área observar como está. Informou que o Romeu Dill também ficava responsável por cuidar da área, tendo presenciado acordo entre o pau do autor e o Romeu. Esclareceu que tem mais de cinco anos que o processo de georreferenciamento está sendo realizado.

O Autor
, em juízo esclareceu que o imóvel fora invadido e que o possuí há mais de 15 (quinze) anos. Informou que não há plantação nem gado no local e que colocou, na data de seu depoimento, uma pessoa para cuidar da área. Informou que na data da invasão não havia ninguém cuidando do local. Alegou que sempre pagou o ITR do imóvel e que há demarcação de divisas. Asseverou que não conhece Luis Antonio Blantes da Silva e que não há outras discussões sobre o local, ressalvada esta em apreço. Asseverou que comprou a data de Romeu Dill, sendo as divisas: um lado se finda num córrego, outro no Rio Azul, à frente com a estrada vicinal e por o último lado, a divisa com o vizinho Romeu Dill. Esclareceu que não plantou nada no local, que possui escritura e que as demarcações das divisas já estava lá quando a adquiriu, mantendo-se limpas para evitar invasões. Alegou que há aproximadamente um ano e meio atrás invadiram sua área.

De outra banda,
a testemunha da parte requerida, Antônio Bosi Milani
, em juízo disse que não conhece o senhor Wilson Pontes, mas conhece os requeridos. Esclareceu que possuía um sitio a frente da área em litígio, posteriormente vendido ao requerido Jorge. Alegou que a área referente a esta demanda pertencia a um senhor por nome Luís. Disse que o requerido Jorge adquiriu a posse da área desse senhor chamado Luís. Informou que não sabe se Romeu Dill possui terras ali por perto. Esclareceu que sempre soube que a área pertencia, anteriormente, ao Luís e que não ia (a testemunha) até sua propriedade com regularidade porque não tinha muito interesse. Asseverou que ele quem apresentou o Luís aos requeridos. Disse que os requeridos adquiriram a posse entre 2007/2008 e posteriormente construíram uma casa no local.

A
testemunha da parte requerida, Milton Luiz Prezotto
, em juízo, alegou que os requeridos possuem uma posse próxima ao Rio Azul, sendo que em 2009 estes ofereceram a testemunha a venda da local. Disse que o tamanho da área ofertada era superior a mil hectares. Informou que neste mesmo ano da oferta havia uma casa no local. Não soube dizer de quem os requeridos compraram o local e nem quem são os vizinhos da área.

Um detalhe que chama a atenção dessa magistrada são as contradições dos requeridos. O réu Jorge Antônio dos Santos alega ter comprado a posse do imóvel por R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto Itamar dos Santos diz ser entre R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Além disso, o primeiro diz que a posse foi comprada de uma pessoa chamada Luis, enquanto o segundo sequer lembra o nome. Ainda alegam os requeridos, que o suposto vendedor da posse, senhor Luis Blantes, estava na área há mais de 10 (dez) anos, o que não condiz com as provas apresentadas, eis que o contrato de arrendamento apresentado pelo autor data-se de 2007, e conforme depoimento dos requeridos, a posse fora adquirida em 2008, não sendo possível atribuir ao suposto vendedor Luis Blantes a posse por 10 (dez) anos, dado que o autor demonstrou exercer sua posse apenas um ano antes da suposta aquisição dos requeridos.

Em juízo,
o requerido Jorge Antônio dos Santos
disse que o pai do autor o procurou em 2011 alegando ser o dono da área em questão, apresentando um documento adquirido junto a Colonizadora Sinop e uma escritura sem registro. Disse que adquiriu a posse de um senhor chamado Luiz Carlos Blantes, não se recordando exatamente o sobrenome,
em janeiro de 2008
. Informou que tinha conhecimento da área pelo próprio vendedor Luís. Declarou que não havia divisas no local e que a área era apenas mato.
Alegou que área é de 800 (oitocentos) hectares, pagando por ela a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em um contrato de posse
. Disse que tem benfeitorias feitas no local, a saber: uma casa, desmate e árvores frutíferas. Alegou que os documentos que instruem a contestação são datados após a data do ajuizamento da ação devido não haver recursos financeiros anteriormente.

Já
o requerido Itamar dos Santos
alegou em juízo que mora em Cláudia desde 1982 e área nunca foi aberta e nem havia posse naquela localidade. Disse que por pesquisa pessoal descobriu que o local estava à venda.
Alegou que adquiriu a terra de um rapaz que morava na área, não se recordando o nome do vendedor, mas que este já estava na posse há mais de dez anos
. Declarou que área estava abandonada e não havia benfeitorias.
Informou que os vizinhos são Romeu e Luis Socrepa. Informou que o valor pago foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em 2008
, e que depois da aquisição fora construída uma casa de madeira, plantadas arvores frutíferas e construída estrada. Declarou que o autor procurou o requerido Jorge alegando ser proprietário do imóvel.

Não se pode deixar olvidar registrar algumas considerações acerca do suposto contrato de compra e venda colacionado pelos requeridos e suas próprias alegações.

Acerca do tamanho da área,
o contrato menciona 1.000 has (Um mil hectares)
. Todavia, a oitiva da testemunha da requerida, juntamente com as próprias declarações dos requeridos nos autos, a dimensão da é outra, de 800 has (oitocentos hectares).
O próprio requerido – Jorge – disse em juízo que a aquisição da posse foi de oitocentos hectares, conforme supracitado
.

A testemunhas da parte requerida, Elizael Fernandes, agrimensor responsável pelo levantamento da área
, disse em juízo que fez o levantamento da área em 2011 e que área
mede oitocentos e poucos hectares
.
Afirmou que o requerido Jorge o contratou e passou a localização da área para levantamento das coordenadas de uma área de oitocentos e poucos hectares
.

Assim, não vislumbro razoabilidade de comprar 1.000 has (um mil hectares) e esquecer-se de aproximadamente 20 % (vinte por cento) da compra.

Noutro ponto, vejo divergência entre o contrato e a alegação das partes quanto ao valor pago pela suposta possa adquirida: o contrato traduz, logo em sua cláusula primeira, que o valor ajustado entre as partes é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), não obstante as partes afirmarem terem pago R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais, ainda com dúvidas, em depoimento de Itamar) e R$ 100.000,00 (cem mil reais, em depoimento de Jorge).

Há, inegavelmente, dubiedade quanto à legitimidade do contrato apresentado pelos requeridos com o fito de demonstrar a aquisição da posse mansa e pacífica.

No tocante ao esbulho praticado pelos requeridos e consequentemente a perda da posse, reconheço que restou provado pelo autor conforme boletim de ocorrência (fl. 33/35) e fotos colacionadas aos autos, tanto pela autora quanto pela requerida, sendo sua data determinada pelo boletim de ocorrência, ou seja, 10.06.2011.

Válido dizer ainda que as fotos trazidas ais autos não demonstram que os requeridos estavam na posse do local desde 2008, evidenciado pelas plantas em fase inicial de crescimento, ou seja, recém plantadas (fl. 75/80).

Assim, presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC, é de se reconhecer o direito da parte autora em ser reintegrada na posse do imóvel.

Outrossim, acerca do pedido da parte requerida de fls. 489/290. Objetivando a suspensão da cobrança de ITR pela prefeitura municipal, entendo que não merece acolhimento. É cediço que o lançamento ITR É feito por homologação. Assim, como as declarações foram manejadas pelo próprio requerido Itamar dos Santos, observados os próprios documentos trazidos pela parte (fls. 491/505), e verificando que a área da declaração corresponde a 1.000 há (um mil hectares) não se relacionando ao total da área guerreada pela inicial do autor, considero o pedido inoportuno para estes autos, devendo ser alicerçado em peça própria.

Por fim, acerca do pedido de ingresso de terceiro ao feito, em razão da cessão dos direitos da posse, entendo que neste momento processual não mercê guarida.

Com efeito, a presente ação refere -se a atos de esbulho praticados no imóvel descrito na inicial em junho de 2011. Durante o transcurso processual, foi concedida a liminar de reintegração de posse. O que se discute neste feito segundo saneamento do feito (fl. 358) é a quem pertence a posse, a existência do esbulho, o tempo da posse e a existência de benfeitorias, questões essas que restaram comprovadas nos autos em favor do Autor.

Se a adquirente da cessão dos direitos possessórios tinha conhecimento da existência da demanda, e mesmo assim, firmou o contrato de cessão de direitos, significa que tem plena ciência que os efeitos da presente sentença poderão lhe atingir. Todavia, não vislumbro a necessidade de seu ingresso neste momento, até porque a posse e o esbulho devem ser comprovados no ano de 2011 e nos anteriores.

Primeiramente, quanto a alegação da nulidade da sentença pela não determinação da suspensão do feito para habilitação dos herdeiros no polo ativo, considerando o falecimento da parte autora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a suspensão do processo a partir da morte da parte enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo à parte interessada, que é a parte que não mais está regularmente representada.

Em outras palavras, a declaração de nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, o que não ocorreu no caso dos presentes autos, porquanto ficou comprovada que, ao tempo do óbito, o autor cedeu o direito sucessório do objeto da presente lide, através de escritura pública, firmada em 19.06.2013, para Sra. Ireno Panulo. (Id no 148505940 – fls. 508/513)

Assim, a orientação adotada não destoa da jurisprudência da e.STJ, pacificada no sentido de que a inobservância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MORTE DE UMA DAS PARTES. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a transcrição de trechos dos votos dos arestos recorrido e paradigma que configurem o dissenso, mencionando-se as similaridades, sobretudo fáticas, que identifiquem os julgados, ônus do qual a parte não se desincumbiu.2. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. A alegação genérica de dano, sem a sua efetiva comprovação, não é suficiente para a declaração de nulidade da sentença, sendo imperioso destacar que fatos ocorridos antes do falecimento do réu não são aptos a demonstrar eventual prejuízo decorrente da inobservância do art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao art. 265, I, do CPC/1973).5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.662.634/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

Desse modo, a decisão em sede de embargos, não deve ser nulificada, pois os Apelantes não trouxeram nenhuma prova da existência de prejuízo em favor das partes interessadas no litigio. O mesmo pode ser dito quanto à vedação à decisão surpresa.

Em relação ao mérito da lide, o art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

No caso, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar tanto a propriedade como a posse legítima do apelado sobre o imóvel
matriculado sob o no 9.580
; o apelado instruiu os autos com cópia da escritura do de compra e venda do imóvel e contrato de arrendamento (cf. doc. Id. no 148505938 - pág. 29/31), além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual que corroboram a versão do autor de que de que ele sempre exerceu posse sobre o imóvel, com destaque para o depoimento de Isaias Cavalcante da Silva, colhido durante a audiência de instrução, que afirmou categoricamente “que conhece o autor” Wilson Pontes que o autor morou muitos anos em Cláudia, adquirindo a terra ainda quando residia no município
,
bem como porque “está acompanhando um projeto de georreferenciamento do autor e que a propriedade chama-se Fazenda Belos Pontes”, corroborando a assertiva de que o autor/apelado há muito exerce posse sobre o imóvel.

Por outro lado, nenhuma razão assiste os requeridos, ora apelantes, quanto ao alegado exercício da posse de forma mansa e pacífica, eis que, conforme já expressamente consignado na sentença recorrida, na data que informou a posse (15.01.2008), o contrato de arrendamento rural apresentado pelo autor datado em 22.02.2007, demonstrou que o apelado exercia posse um ano antes da suposta aquisição dos requeridos, mesmo que o contrato não tendo sido efetivamente realizado pelo arrendatário.

Ora, tratando-se de ação possessória não há nenhuma relevância nas alegações da apelante de que o imóvel está registrado em seu nome e por isso é de sua propriedade, eis que, nesse juízo exclusivamente poss cessório, é

o autor/apelado quem comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área litigiosa desde o ano de 2007 e a turbação praticada pela ré (CPC, art. 561), não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Atento à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 3.000 (três mil reais).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023